Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MOISES RODRIGUES DE SOUZA, contra r. decisão de id no 17174697, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da pretensão revisional no 0702556-34.2020.8.07.0010, ajuizada em desfavor de SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por meio da decisão de id 17552412, o pedido liminar recursal foi indeferido. Em resposta, peticionou requerendo a desistência do recurso (id 17735959). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator